Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-90.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724659-90.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA PEREIRA DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIO CORDOVA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto por VERA LÚCIA PEREIRA DE MELO (requerida) em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pagamento de aluguéis e acessórios da locação ajuizada em seu desfavor por MÁRIO CORDOVA DE CASTRO. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “RELATÓRIO - PROCEDIMENTO Trata-se de ação de despejo c/c cobrança ajuizada por MARIO CORDOBA DE CASTRO em desfavor de VERA LUCIA PEREIRA DE MELO, partes qualificadas nos autos em epígrafe. PETIÇÃO INICIAL A parte autora, em sua exordial, asseverou que as partes entabularam contrato de locação do imóvel residencial situado na QNN 07, Conjunto “O”, casa 01, Ceilândia Norte, Brasília/DF, tendo a requerida se comprometido ao pagamento de aluguel mensal no valor de R$800,00. Aduziu que a locatária deixou de pagar a integralidade dos valores devidos nos anos de 2018 e 2019. Deduziu o direito aplicado ao caso e requereu: a) a concessão de liminar para desocupação do imóvel; b) a condenação da parte requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos; c) a rescisão do contrato de aluguel; d) a condenação ao pagamento da multa contratual. LIMINAR Apreciado o pleito liminar, decidiu-se pelo deferimento (ID 57823856 - Pág. 1). Diante a inércia do réu, o autor requereu a desocupação compulsória. Observada a pandemia, este juízo suspendeu o despejo por 30 dias. CONTESTAÇÃO Devidamente citada, a ré apresentou contestação alegando, preliminarmente, que inexiste contrato escrito entre as partes, já que o documento juntado pelo autor não consta com a assinatura da ré em todas as páginas. No mérito, afirmou que o contrato de aluguel é no valor de R$750,00 e não os R$800,00 pleiteados pelo autor. Noticia, ainda, que a inadimplência ocorreu em razão de ter ficado desempregada. Ademais, somente reconhece o débito referente a novembro e dezembro de 2019, além de alguns outros meses em que o inadimplemento, somado, é de R$500,00. Registrou negativa geral e, ao final, pleiteou: a)os benefícios da justiça gratuita; b) o reconhecimento do contrato verbal pactuado; c) o não reconhecimento de motivos para rescisão, já que o inadimplemento se deu em razão de circunstancias alheias à vontade da locatária; d) o reconhecimento do aluguel no valor de R$750,00 e a diferença de R$500,00 referente aos demais meses; e) que seja estabelecido em sentença, caso deferido despejo, prazo para quitação dos alugueis vencidos. RÉPLICA Réplica apresentada nos IDs 64687814 - Pág. 1-16. PROVAS Intimados sobre a necessidade de novas provas, as parte [sic] pleitearam a realização da prova oral. Decisão saneadora indeferiu o pleito e a preliminar levantada. O feito veio concluso para sentença. É o relatório. Decido.” (ID 19700207, pp. 1 a 3) Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: (i) decretar a rescisão do contrato de aluguel (ID 57688369 - Pág. 1 a 57688384 - Pág. 1) entabulado entre as partes; (ii) condenar a parte ré ao pagamento dos valores parciais vencidos entre 10/10/2018 e 10/04/2019, conforme lançamentos dispostos na planilha de ID 52935953 - Pág. 7-8. (iii) condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis mensais vencidos entre 10/08/2019 e 10/12/2019, cada um no valor de R$750,00; (iv) condenar a parte ré ao pagamento dos aluguéis vencidos no curso da demanda, até a efetiva desocupação do imóvel, também observando o valor mensal de R$750,00; (v) condenar a parte ré ao pagamento do IPTU/TLP pelo período que ocupou o imóvel, montante que deverá ser apurado na fase de cumprimento de sentença; (vi) condenar a parte ré ao pagamento da multa contratual disposta na cláusula décima quinta do contrato pactuado, no montante de 3 meses de aluguel (R$2.250,00). Saliento que os valores apontados deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, sempre a contar dos respectivos vencimentos (dia dez de cada mês). Houve o transcurso do prazo de suspensão da ordem de despejo. Contudo, em observância ao princípio da proporcionalidade, justamente em razão da pandemia que assola o país, determino a intimação da parte ré para desocupação voluntária do imóvel, no derradeiro prazo de dez dias, sob pena de despejo forçado. Caso não ocorra a desocupação no prazo ora concedido, expeça-se mandado, ficando desde já autorizado o arrombamento e o auxílio de força policial, caso necessário ao cumprimento da medida. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A liquidação do valor devido deverá ser realizada nos termos do art. 509, §2o, do CPC. Em caso de execução provisória, fixo o valor da caução em dois meses de aluguel (art. 63, §4o, Lei 8245/91). DESPESAS E HONORÁRIOS Ante a sucumbência mínima do autor, arcará a parte ré com o pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o e 86, § único, ambos do CPC. JUSTIÇA GRATUITA Os valores devidos pela requerida deverão ter a cobrança suspensa, haja vista os benefícios da justiça que ora concedo, já que comprovada a hipossuficiência (ID 66057347 - Pág. 1 a 66057354 - Pág. 1). DISPOSIÇÕES FINAIS Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Após o despejo, libere-se a caução ao autor (ID 58481343 - Pág. 1). Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (ID 19700207, pp. 5/6) VERA LÚCIA PEREIRA DE MELO apelou (ID 19700278). Nas razões recursais, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que a juntada de documentos (recibos de aluguéis e de reparos feitos no imóvel) em momento posterior à sentença ocorreu por não os ter encontrado em tempo de coligi-los à contestação. Ao final, pleiteia: “Diante do exposto, pede: 1. O recebimento do presente recurso atribuindo o de efeito suspensivo , na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, notadamente, porque o atraso no pagamento dos aluguéis ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da apelante, que mora no local há muitos anos e somente atrasou o pagamento, recentemente, por conta do desemprego, sempre agindo de boa-fé; 2. O provimento do presente recurso com a reforma da r. Sentença, nos seguintes termos: a) seja reconhecida a existência de contrato verbal entre as partes, afastando a aplicação do contrato que embasa a pretensão do apelado, haja vista que não conta com a assinatura da apelante em todas as páginas, por conseguinte, afastada a cobrança do IPTU; II) sejam analisados os documentos novos e reconhecidos os gastos no montante de R$ 876,90, realizados pela apelante, e assim, admitida a compensação com eventual débito; iii) subsidiariamente, na hipótese de não se admitir a discussão referentes aos gastos no âmbito do presente recurso, que seja determinado que as partes poderão discutir o pleito por ocasião da liquidação de sentença, nos moldes do art. 511 do CPC, isso, em homenagem ao princípio que veda o enriquecimento ilícito (art. 884 do CC) e os principios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LV, da CF). 3. Por fim, a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem revertidos em favor do Fundo de Apoio e Aparelhamento do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal - PRODEF- Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal.” (ID 19700278, pp. 6/7). Preparo não recolhido ante o requerimento de gratuidade de justiça (ID 19700204). Em petição (ID 19700279) MARIO CORDOVA DE CASTRO (apelado-requerente) impugna os documentos juntados pela apelante. Nas contrarrazões (ID 19700280), assevera ser o recurso “peça indigente”, “apelo impotente que não enfrenta nem se contrapõe aos fundamentos da decisão” (ID 19700280, p. 10). Aduz ter o apelo caráter meramente procrastinatório e alega má-fé da apelante. Sustenta não ser hipótese de atribuição de efeito suspensivo. Pugna pelo não acolhimento do pleito de juntada dos documentos posteriores à sentença e, no mérito, pelo desprovimento do apelo e condenação por litigância de má-fé. Instada a se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil (ID 19742681), VERA LÚCIA PEREIRA DE MELO (apelante-requerida) alega referirem-se os documentos juntados extemporaneamente a fatos alegados na contestação, sustentando justo motivo para sua não juntada no momento oportuno. (ID 20425474). É o relatório Decido. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (apelado) que deve ser enfrentada neste momento processual. Em seguida, análise da impugnação aos documentos juntados de forma extemporânea. Por fim, exame do pedido de efeito suspensivo deduzido pela apelante. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE Extrai-se da alegação do apelado-requerente preliminar de violação ao princípio da dialeticidade: “peça indigente”, “apelo impotente que não enfrenta nem se contrapõe aos fundamentos da decisão” (ID 19700280, p. 10). Instada a se manifestar, a apelante-requerida peticionou (ID20425474), mas não se defendeu da referida alegação. Vejamos. O art. 1.010 assim estabelece: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão”. Sobre regularidade formal e dialeticidade, Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga lecionam: “Apresentado o contexto fático-jurídico relacionado à(s) questão (questões) resolvida(s) pelo juízo de primeira instância, o recorrente deve, em seguida, apresentar as razões de sua irresignação, de modo a justificar a prolação, pelo tribunal competente, de outra decisão, em substituição (por reforma ou manutenção) ou em anulação (invalidação) da sentença. Caso não apresentadas tais razões, além de ferir a regularidade formal, não será observada, também, a dialeticidade, o que impossibilita a admissão da apelação.” “A dialeticidade consubstancia-se na exigência de o recorrente apresentar os fundamentos e respectivos argumentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, a fim de justificar o proferimento de outra decisão, em reforma ou em anulação. São as chamadas razões recursais. Elas (as razões recursais) devem ser apresentadas conjuntamente à petição de manifestação da intenção ao exercício da faculdade (sendo, diferentemente do que ocorre no processo penal, inadmissível o recurso se aquelas forem apresentadas posteriormente).” Sobre o tema, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. FUNDO VGBL. DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284 DO STF. INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DO PLANO. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. ( ) 1.1. Ademais, o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). ( )” (AgInt nos EDcl no AREsp 1592292/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) No mesmo sentido, este Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE. NORMA APLICÁVEL. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO. LEI 10.486/02. REGRA DE TRANSIÇÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIOS DA LEI 3.765/60. POSSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. 1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pela sentença recorrida, julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial nos seguintes termos: “DO CONTRATO DE ALUGUEL Conforme a lei de locações (lei 8.245/91), o contrato pode ser desfeito nos seguintes termos: Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: ( ) II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual; III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. ( ) Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte: I – o pedido de rescisão da locação poderá ser cumulado com o pedido de cobrança dos aluguéis e acessórios da locação; nesta hipótese, citar-se-á o locatário para responder ao pedido de rescisão e o locatário e os fiadores para responderem ao pedido de cobrança, devendo ser apresentado, com a inicial, cálculo discriminado do valor do débito II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa(...). DAS RESPONSABILIDADES DO LOCADOR Foi, indubitavelmente, descumprida a cláusula que estipulava o pagamento do valor mensal pela utilização do imóvel (ID 57688369 - Pág. 1 a 57688384 - Pág. 1). Se por um lado o autor afirma a existência de dívidas parciais em 2018 e a falta de integral de pagamento entre agosto e dezembro de 2019, a ré afirma somente estar inadimplente nos meses de novembro e dezembro de 2019 e no valor de R$500,00, referente aos demais meses. O autor carreou ao feito contrato de locação e indícios fortes de inadimplência. Por outro lado, a ré se limitou a lançar afirmações em conversa via Whatsapp, deixando de apresentar os recibos de pagamento ou qualquer outro documento apto a comprovar seu direito, descumprindo o ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC. Assim, evidente a inadimplência da requerido em relação aos meses apontados na planilha de ID 52935953 - Pág. 7-8. E em que pese o legítimo argumento de perda do emprego, notadamente em tempos de pandemia, descabe impor ao autor o ônus de custear a moradia da ré e sua família. Vale frisar, contudo, que o valor a ser pago mensalmente é de R$750,00. Isso porque o contrato é dúbio quanto ao real valor do aluguel, conforme se observa da primeira página do pacto, que apresenta o valor de aluguel como 750,00, mas aponta em extenso o montante de oitocentos reais (ID 52936085 - Pág. 1). Assim, observado também em réplica que havia sim a cobrança de R$750,00 em certas circunstâncias, deverá ser realizada a interpretação mais favorável à locatária, imponto o montante de R$750,00, independentemente da adimplência no prazo pactuado. Ademais, não é possível concluir pela inadimplência em relação ao IPTU/TLP, uma vez que o autor não juntou ao feito a prova da existência de valores em aberto, mas tão somente o valor do IPVA 2019 do imóvel. Dessa forma, eventuais valores devidos pela ré (cláusula quarta – ID 57698638 - Pág. 1), deverão ser comprovados na fase de cumprimento de sentença. DA EMENDA DA MORA Em relação ao pedido de concessão de prazo para pagamento dos aluguéis em atraso, não há como se acolher o pedido da ré, já que não observou o procedimento disposto no art. 62, II, da Lei 8245/91, o qual dispõe que para se evitar a rescisão do contrato, o locatário deverá efetuar o pagamento do valor devido em quinze dias, contado da citação, independentemente de cálculo. Nada obsta, porém, a realização de um acordo extrajudicial entre as partes.” – (ID 19700207, pp. 3 a 5) Do cotejo da sentença com as razões recursais da apelante-requerida, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Como definido pela c. 5a Turma Cível, “Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, se verificado que a parte recorrente expos as razões de seu inconformismo, indicando seus motivos de fato e de direito com o que restou decidido, buscando, portanto, rever o provimento judicial prolatado.” (TJDFT. Acórdão 1245642, 07448378920178070016, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 10/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, impugnados os fundamentos da sentença recorrida, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Rejeito a preliminar. Análise de eventual má-fé se dará no momento da análise do mérito em cognição exauriente; não no presente momento. Rejeitada preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, porque satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Nos termos do art. 58, V da Lei de Locação (ação de despejo), recurso de apelação que deve ser recebido apenas no efeito somente devolutivo. A apelante pugna por atribuição de efeito suspensivo, o que será analisado a seguir. DA JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL VERA LUCIA PEREIRA DE MELO juntou, extemporaneamente e em sede recursal, fotografia de parede do imóvel (ID 19700264), recibos de reparos no bem (IDs 19700265 a 19700273) e recibo de aluguel referente a outubro de 2018 (ID 19700274 e 19700275). MÁRIO CORDOVA DE CASTRO alega, em petição (ID 19700279) e nas contrarrazões (ID 19700280), a juntada inoportuna dos mencionados documentos e pugna pelo seu não acolhimento. Como regra, documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). Contudo, o artigo 435 do CPC/2015 prevê exceções à regra de que a prova documental deve acompanhar a exordial e a contestação (art. 434 do CPC/2015): “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o.” A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atenuou essa regra e conferiu interpretação ampliativa ao mencionado dispositivo de modo a admitir juntada de documentos novos em situações não formalmente previstas, mitigando a extemporaneidade da apresentação da prova documental desde que, cumulativamente: “(i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento e (iii) seja ouvida a parte contrária” (art. 398 do CPC/73 e art.437, §1o do CPC/2015) – STJ - 4a Turma. Resp 1.072.276-RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 21/2/2013 - Info 516. “A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável” (REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, Dje 04/10/2013) Por oportuno: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUNTADA DE DOCUMENTO EXTEMPORÂNEO. OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL. LESÃO CORPORAL. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. VALORES A SEREM APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese o artigo 434 do Código de Processo Civil dispor que a petição inicial deverá ser instruída com os documentos destinados a provar as alegações do autor, admite-se excepcionalmente a juntada extemporânea de documento desde que este não seja indispensável à propositura da ação, assegurado o exercício do contraditório e seja demonstrada a ausência de má-fé da parte. 2. No caso dos autos, embora o apelado tenha juntado tardiamente laudo de exame de corpo de delito, apresentou justo motivo que lhe impediu de ter juntado anteriormente. O apelante, mesmo vindo manifestar-se posteriormente aos autos, se manteve silente sobre o referido documento. Sua oposição surgiu apenas quando da prolação da sentença que lhe foi desfavorável. 3. Nada obstou que o apelante contraditasse o documento juntado aos autos. Assim, diante da ausência de impugnação oportuna ou aquela que pudesse indicar algum prejuízo para a defesa de sua tese, resulta o momento para também se prestigiar o princípio da verdade real, segundo o qual se objetiva a busca da verdade efetiva como forma de entrega justa da jurisdição a fim de solucionar os conflitos existentes e de pacificar a sociedade. ( ) (Acórdão 1244573, 07168066420188070003, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, os documentos juntados não são novos nos termos do art. 435, CPC (referentes a data anterior à do ajuizamento da ação). Todavia, a apelante-requerida informou justo motivo de não os ter colacionado anteriormente: “Esclareça, que a apelante não conseguiu encontrar os documentos a tempo de juntar com a contestação, no entanto, em razão do disposto pelo art. 435, e seu parágrafo único, do CPC, é admitida a juntada dos referidos documentos.” (ID 19700278, p. 5) “A respeito da alegação de intempestividade, destaca-se que não merece acolhimento, vez que, embora os documentos não terem sidos considerados pelo juízo a quo, as impugnações quanto aos meses devidos de aluguel fizeram parte da contestação, ainda que, por motivos de força maior, as provas não tenham sido juntadas antes da sentença. ( ) Ademais, a respeito das benfeitorias, além da defensoria pública ter impugnado a inicial por negativa geral nesse quesito, os comprovantes de pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel só foram localizados após a sentença, pois, dada a sua hipossuficiência jurídica e econômica, bem como os contratempos decorrentes da emergência de saúde pública vivenciada, a apelante não conseguiu localizar e entregar a defensoria pública tais comprovantes antes do recurso de apelação. Portanto, houve justo motivo para que os documentos não tenham sido anexados anteriormente, vez que reconhecido o momento caótico presente culminado com a paralização e modificação do funcionamento do próprio judiciário, vê-se legitimada a juntada da documentação nos termos do art. 435 do CPC/2015.” (ID 20425474, pp. 3/4) Além disso, na contestação, ressalvou motivo pelo qual não foram acostados os documentos naquela oportunidade: “A Defensoria Pública do Distrito Federal - em especial a que atua no foro de Ceilândia - está atualmente impossibilitada de desenvolver suas atividades normalmente em razão do distanciamento social. Em razão disso, a Defensoria Pública está impedida de receber os necessários documentos para comprovar a hipossuficiência econômica da ré, bem como de outros absolutamente necessários ao aclareamento dos fatos relevantes neste processo, e, portanto, de levar a efeito os princípios da ampla defesa e do contraditório da forma habitual, razão pela qual protesta pela eventual juntada posterior de documentos, na forma do art. 435, CPC, tão logo o atual estado de calamidade pública cesse e o expediente volte à normalidade, ou caso consiga, por outros meios. Esclarece, por fim, que a Defensoria Pública tem tentado obter os documentos via WatsApp, mas algumas partes sequer conhecem as funcionalidades do aplicativo e não conseguem encaminhar os documentos solicitados.” (ID 19700182, p. 2) Assim, observado justo motivo para juntada extemporânea, bem como contraditório da parte contrária, referidos documentos hão de ser considerados no momento da análise do mérito em cognição exauriente. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VERA LUCIA PEREIRA DE MELO (apelante-requerida) pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao apelo ao seguinte argumento: “Diante do exposto, pede: 1. O recebimento do presente recurso atribuindo o de efeito suspensivo , na forma do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, notadamente, porque o atraso no pagamento dos aluguéis ocorreu por circunstâncias alheias à vontade da apelante, que mora no local há muitos anos e somente atrasou o pagamento, recentemente, por conta do desemprego, sempre agindo de boa-fé;” O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O § 4o do art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso, não se verifica perigo da demora. Decisão que deferiu liminar para determinar a desocupação do imóvel (ID 19700168) já havia sido suspensa em razão da pandemia, em 6/5/2020, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ou até que fosse revogado o Decreto Distrital 40.583 de 1o de abril de 2020, o que ocorresse primeiro (ID 19700180, p. 2). Nenhum motivo posterior apto a justificar postergação da medida Em sede de cognição sumária, não há como se verificar a probabilidade do direito sem, necessariamente, exame do mérito da causa, tendo em vista que o despejo em questão foi determinado por sentença em razão de rescisão do contrato (no qual consta assinatura da apelante – ID 19697732, p. 5) por falta de pagamento de aluguéis, o que deve ser objeto de análise em sede de cognição exauriente. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se. Tendo em vista informação constante da inicial, protocolada em 27/12/2019, de que MARIO CORDOVA DE CASTRO (apelado-requerido) contava, à época, 79 (setenta e nove) anos de idade (ID 19697731, p. 1), intime-se o apelado para juntar comprovante de nascimento para fins de tramitação prioritária especial (§ 2o do art. 3o do Estatuto do Idoso). Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora